Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de anular o processo administrativo que cassou sua CNH, sob a alegação de ausência de notificação. Ordem denegada na origem. Manutenção. Alegação de ausência de notificação afastada. Comprovação nos autos de que o impetrante foi regularmente notificado, apresentando defesa tempestivamente. Cerceamento de defesa afastado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de anular o processo administrativo que cassou sua CNH, sob a alegação de ausência de notificação. Ordem denegada na origem. Manutenção. Alegação de ausência de notificação afastada. Comprovação nos autos de que o impetrante foi regularmente notificado, apresentando defesa tempestivamente. Cerceamento de defesa afastado. Validade das notificações por remessa postal, sem necessidade de Aviso de Recebimento. Ato administrativo incólume. Precedentes do STJ e do TJSP. Violação do direito líquido e certo não configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000937-33.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON
MARTINS
DE
BARROS,
é
apelado
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18258
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Wellington Martins de Barros
Apelado(a)(s): Departamento Estadual de Trânsito Detran
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Luis Manuel Fonseca Pires
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de anular o processo
administrativo que cassou sua CNH, sob a alegação de
ausência de notificação. Ordem denegada na origem.
Manutenção. Alegação de ausência de notificação afastada.
Comprovação nos autos de que o impetrante foi regularmente
notificado,
apresentando
defesa
tempestivamente.
Cerceamento de defesa afastado. Validade das notificações por
remessa postal, sem necessidade de Aviso de Recebimento. Ato
administrativo incólume. Precedentes do STJ e do TJSP.
Violação do direito líquido e certo não configurada. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Wellington Martins de Barros contra ato do
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN/SP. Na sentença de fls. 115/116, foi denegada a ordem que visava
anular a penalidade de cassação da CNH.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, argumentando, em resumo: a) ausência de comprovação pela
autoridade coatora de que as notificações foram enviadas; b) o ônus probatório
compete ao remetente, no caso, o DETRAN; c) aplicação da Súmula no 312 do
STJ; d) propugnou pelo provimento do recurso (fls. 120/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Não há contrarrazões (fls. 142/145).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Wellington Martins de Barros contra ato Diretor de Habilitação do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP. Aduz que as infrações que
ensejaram o processo de cassação do seu direito de dirigir não foram por ele
recebidas, por suposta ausência de notificação, implicando cerceamento de
defesa e nulidade do processo administrativo.
Pois bem.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica sofrer
violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
4
delimitada, se seu exercício depender de situações ou fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 35a edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Na hipótese dos autos, o impetrante fundamenta sua
argumentação essencialmente na alegação de ausência de notificação das
infrações de trânsito, o que teria lhe causado cerceamento de defesa.
No entanto, com a vinda das informações, ficou
demonstrado que o autor foi devidamente notificado, tanto que apresentou defesa
administrativa (fls. 74/80 e 88/90) tempestivamente, conforme certidão a fls. 96.
Ora, fere a lógica do razoável reputar que houve ausência
de notificação das infrações, diante de tal documentação.
No mais, a autoridade coatora comprovou o envio das
notificações, com dados do FAC e o endereço do impetrante assinalado na
exordial (fls. 99 e seguintes).
Desta forma, como bem constou da r. sentença, a
notificação referente ao processo administrativo foi encaminhada ao autor, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Afastada a alegada ausência de notificação da infração,
conclui-se que o ato administrativo que cassou a CNH do impetrante permanece
incólume, gozando de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, não
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. Corte de
Justiça:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PONTUAÇAO
DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO. Hipótese em que o impetrante foi devidamente notificado
para apresentar defesa no processo administrativo instaurado para suspensão de
sua habilitação, ocasião na qual houve a indicação de condutor, mas tal
indicação não foi aceita, pois fora do prazo legal. Sentença mantida. Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
3003053-
98.2013.8.26.0157; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/05/2018;
Data de Registro: 24/05/2018).
APELAÇÃO. Impetrante que foi impedido de renovar sua
carteira de habilitação em virtude de ter praticado mais de vinte infrações de
trânsito no período de doze meses. Indicação do condutor / infrator, que não foi
admitida pelo DETRAN, porque interposto fora do prazo em face de autoridade
diversa daquela responsável pela autuação. Relatório dos correios que
comprova o envio e a entrega da multa no endereço constante do registro do
automóvel. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Direito líquido e certo não evidenciado. Sentença reformada. Reexame
necessário e recurso da Fazenda providos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1013523-86.2014.8.26.0482; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/02/2016; Data de Registro:
23/02/2016).
CNH. Pleito voltado à exclusão de pontuação de CNH sob
a alegação de que as infrações teriam sido praticadas por terceiro, autorizado a
conduzir o veículo na ausência da autora, que se encontrava no exterior.
Indicação dos condutores realizada fora do prazo legal. Sentença que julgou
improcedente a ação mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
0061639-40.2012.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2014; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
6
28/10/2014)
No mais, apenas como reforço argumentativo, o Código de
Trânsito Brasileiro e a Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que regulamenta os procedimentos para aplicação das multas por
infrações, não determinam que as notificações sejam expedidas mediante carta
com aviso de recebimento.
Nesse sentido, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE
INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO.
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO
CONTRADITÓRIO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA
312
DO
STJ.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n.
12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão
das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de
direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância
ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de
Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a
notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o
condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia
(art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do
prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art.
282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a
ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja
por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou
"qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas
não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Recebimento (AR). 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa
postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez,
não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em
lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da
legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o
alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade
legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma
especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT
(empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há
se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo
administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da
Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá
refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é
dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao
órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da
desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-
á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do
Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o,
da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art.
69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O
critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o
legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve
condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria
disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação
dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do
envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se
exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10.
Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe
27/03/2020).
Portanto, diante da ausência de direito líquido e certo do
impetrante, a hipótese era mesmo de denegação da segurança, ficando
inteiramente mantida a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000937-33.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator